Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de sentença coletiva. Cancelamento de precatório. RPV. Majoração do teto. Lei 6.618/20. Constitucionalidade. RE 1.491.414/DF. Execução posterior à publicação da norma. Aplicabilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/20.
II. Questões em discussão
2. (i) Constitucionalidade da lei distrital que majorou o teto da RPV de 10 para 20 salários mínimos com aplicação imediata; (ii) cumprimento de sentença posterior à publicação da norma distrital; (iii) ausência de retroatividade;
III. Razões de decidir
3. Deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que, nos autos do RE 1.491.141, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 majorando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades da administração indireta.
4. Verificado que o cumprimento de sentença foi interposto em 09/11/2023, em data posterior à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, o valor do requisitório deve se readequado ao precedente julgado pela Suprema Corte sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: Passível de cancelamento os precatórios expedidos em processo de execução e cumprimentos de sentença iniciados posteriormente à publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 para readequação das RPVs ao novo teto de 20 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6.618/2020; RE 1.414.943/DF.